Tribunal: TJSP
Processo: 1002674-96.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE TRATOR POR PEQUENO PRODUTOR RURAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença que está devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Autora que não apresentou réplica e, mesmo intimada, não indicou provas, embora tenha sido advertida de que o silêncio

Ementa:

COMPRA E VENDA DE TRATOR POR PEQUENO PRODUTOR RURAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença que está devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Autora que não apresentou réplica e, mesmo intimada, não indicou provas, embora tenha sido advertida de que o silêncio seria interpretado como concordância com o julgamento antecipado do mérito. Precedentes. No mais, ainda que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor, não há verossimilhança em suas alegações. Danos materiais e danos morais não demonstrados. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.